Tribunal: STF
Processo: ARE 1447967
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa transcrevo: 



    “APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REEEXAME NECESSÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FÉRIAS INDENIZADAS, SUA DOBRA E ABONO PECUNIÁRIO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. AVISO PRÉVIO. IMPORTÂNCIA PAGA NOS 15 (QUINZE) DIAS ANTERIORES À CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. CARÁTER INDENIZATÓRIO. AFASTAMENTO DA TRIBUTAÇÃO. HORAS EXTRAS. ADICIONAIS NOTURNO, DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. LICENÇA-PATERNIDADE. SALÁRIO-MATERNIDADE. NATUREZA SALARIAL. INCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. LIMITAÇÃO A DÉBITOS DE TRIBUTOS DA MESMA ESPÉCIE E DESTINAÇÃO CONSTITUCIONAL.



    1. O caráter indenizatório das férias indenizadas, sua dobra e abono pecuniário, o terço constitucional de férias, o aviso prévio indenizado e a importância paga nos 15 dias anteriores à concessão do auxílio-doença afasta a incidência de contribuição previdenciária.



    2. As horas extras, os adicionais noturno, de insalubridade e periculosidade, a licença-paternidade e o salário-maternidade têm natureza jurídica salarial, razão pela qual integram a base de cálculo de contribuição previdenciária.



    3. Compensação dos valores recolhidos indevidamente, observado o artigo 170-A do Código Tributário Nacional, e limitado aos débitos de tributos da mesma espécie e destinação constitucional.



    4. Apelação da impetrante e remessa oficial parcialmente providas e apelo da União Federal desprovido. (…)”. (eDOC 10, p. 20)



    No recurso extraordinário (eDOC 15), interposto pela ora agravante, Libbs Farmacêutica Ltda., com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 7º, XVI; 39, § 3º; e 195, I, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a inexigibilidade da incidência das contribuições sociais sobre verbas indenizatórias ou sem natureza salarial. 



    Inicialmente, os autos foram encaminhados à Turma Julgadora, a qual, em juízo de retratação, assentou o seguinte:



    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA OFICIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FOLHA DE SALÁRIOS. SALÁRIO-MATERNIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.



    1. O Supremo Tribunal Federal concluiu julgamento, na sistemática de repercussão geral, que a contribuição patronal não incide sobre os valores pagos a título de salário-maternidade (RE 576.967/PR - tema 72).



    2. Juízo de retratação positivo. Apelação da autora provida em parte, em maior extensão”. (eDOC 23, p. 10)



     



    Opostos embargos de declaração pela União contra essa decisão (eDOC 23, p. 14), o Tribunal de origem acolheu-os, com efeitos infringentes, para assentar que as contribuições sociais podem incidir sobre as verbas trabalhistas pagas a título de terço constitucional de férias. Eis a ementa dessa decisão:



    “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA OFICIAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS.



    1.As hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração não equivalem a meio de consulta para esclarecimento de dúvidas da parte, na medida que objetiva apenas o aperfeiçoamento da decisão judicial sem que isso implique reexame dos fatos e fundamentos da decisão.



    2. O Supremo Tribunal Federal concluiu julgamento, na sistemática de repercussão geral, que a contribuição social patronal incide sobre os valores pagos a título "adicional de 1/3 pago em razão das férias gozadas".



    3.Embargos declaratórios da União Federal acolhidos. Juízo de retratação positivo. Remessa oficial provida em parte, em maior extensão. Apelação da União Federal parcialmente provida”. (eDOC 23, p. 27)



    Posteriormente, a Vice-Presidência da Corte de origem, em novo exame de admissibilidade, negou seguimento aos recursos extraordinários interpostos pela União e pela ora recorrente no tocante à aplicação de entendimento firmado no âmbito da repercussão geral e inadmitiu-os quanto a questões remanescentes (eDOC 25) 



    Contra essa decisão, a parte ora recorrente interpôs agravo, com base no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, no qual requer o sobrestamento do feito, tendo em vista a decisão monocrática do relator, Min.André Mendonça, nos autos do RE 1.072.485 (eDOC 26).



    Assim, a instância a quo determinou a remessa dos autos a esta Corte (eDOC 27, p. 20).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que esta Corte, no julgamento do RE-RG 1.072.485 (tema 985), paradigma da repercussão geral, assentou a tese de que é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias. Eis a ementa do julgamento do mérito desse paradigma:



    “FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas”. (RE 1.072.485, Rel. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 2.10.2020)



     Na hipótese dos autos, verifico que o tribunal de origem decidiu a questão dos autos nos termos do referido entendimento.



    Entretanto, a resolução final da controvérsia do tema 985 encontra-se pendente do julgamento dos embargos de declaração opostos ao julgamento do paradigma, cujo objetivo é a modulação dos efeitos da decisão de mérito. 



    Cabe ressaltar que, até o julgamento do referido tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, corroborada por competência até então atribuída pelo próprio Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação contrária ao entendimento recentemente adotado por esta Corte, no julgamento do citado paradigma da repercussão geral, a justificar possível atribuição de eficácia prospectiva ao novo pronunciamento.



    Com efeito, observo que o recurso teve o julgamento virtual iniciado e, após cinco votos a favor de modular os efeitos da decisão embargada, o feito foi retirado de julgamento virtual para ser apreciado em sessão presencial, em razão de pedido de destaque, e aguarda julgamento.



    Desse modo, entendo que a controvérsia pode alcançar o que suscitado pela parte recorrente, mostrando-se apropriado, de forma excepcional, o retorno do processo à origem a fim de que aguarde a conclusão do julgamento para aplicação da sistemática de repercussão geral.



    Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.363.041, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 2.2.2022; ARE 1.374.752, Rel. Nunes Marques, DJe 13.6.2022, e Pet-MC 10156 MC, Rel. Min. Edson Fachi, DJe 3.2.2022.



    Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que mantenha novamente sobrestado o recurso extraordinário até o julgamento dos embargos de declaração no RE-RG 1.072.485 (tema 985), segundo o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente